Tribunal: TJSP
Processo: 2208431-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A rigor, incabível agravo contra decisão que indefere provas. Ausência de previsão no rol do art. 1015 do CPC. Caso dos autos que não se insere nas hipóteses de urgência ou risco.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidades em licitações e contratações públicas. Decisão que indeferiu produção de prova oral. Pretensão do Agravante de

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A rigor, incabível agravo contra decisão que indefere provas. Ausência de previsão no rol do art. 1015 do CPC. Caso dos autos que não se insere nas hipóteses de urgência ou risco.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidades em licitações e contratações públicas. Decisão que indeferiu produção de prova oral. Pretensão do Agravante de produzir prova testemunhal. Impossibilidade. As alegações e fatos que o Agravante pretende comprovar pela prova oral devem ser comprovados por meio de documentos e perícia técnica. Observância do art. 443, II, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.